Tribunal: TJMT
Processo: 1008344-38.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008344-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE DO CARMO BADARO - CPF: 438.701.209-91 (ADVOGADO), EDECEZAR DA CUNHA PINTO - CPF: 469.584.959-34 (EMBARGANTE), SILVANA ISABEL DE BRITO - CPF: 760.405.189-87 (EMBARGANTE), PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO - CPF: 071.810.739-07 (EMBARGANTE), EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM - CPF: 097.576.078-51 (EMBARGADO), SILVIA ROSANA DANIEL SANCHES - CPF: 158.844.828-25 (EMBARGADO), BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS - CPF: 709.321.151-87 (ADVOGADO), LUIZA ALMEIDA ZAGO - CPF: 023.136.461-06 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS FERREIRA - CPF: 102.361.391-34 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDECEZAR DA CUNHA PINTO E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1008344-38.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C INDENIZAÇÃO” de n. 1000601-20.2021.8.11.0018 onde litiga com EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM E OUTROS perante a 1ª Vara Cível de Juara – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 102431479 por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento e o recurso de agravo interno.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 103656492 que os Agravantes demonstraram o despreparo/descaso dos Agravados para cuidar da terra pastoreada (nos seus cuidados básicos) e ainda na conservação dos semoventes, e por diversas vezes e de modo recorrente advertíramos sobre situação tanto da terra quanto dos semoventes, que estavam em grave situação de risco e fome, e morrendo em local, dado o abandono do local pelos Agravados, comprometendo a integridade física dos animais ali alocados, sendo que o pasto estava imprestável por não haver o correto manuseio de veneno, herbicidas e outros produtos químicos imprescindíveis, o que influenciou dire tamente no emagrecimento do gado, dada a falta de recurso disponíveis para alimentação , consoante demonstrado por intermédio da ATA NOTARIAL realizada por Edicezar primeiro aponta a inadimplência do Agravado que não transferiu com obrigações firmadas e ainda as sucessivas e desesperadas advertências feitas pelos agravantes aos agravados, tanto em relação ao agravamento da integridade física dos semoventes, quanto à necessidade de realizar investimentos maiores para compra de ração, a parte adversa nada fez, mantendo-se inerte e, por consequência, levando o rebanho a uma situação extremamente desesperadora e de morte, e assim, no agravo e em sede de defesa apontou as fotos de semoventes em local, e neste aspecto a decisão não s e adentrou a situação e ou considerou que em local estavam também os semoventes objeto de contrato de arrendamento e a pretensão possessória do Agravado teve origem comum: os negócios jurídicos de permuta e de parceria agropecuária , em clara subordinação lógica;

Aduz que a decisão não enfrentou a efetiva ausência de esbulho, eis que durante meses buscaram Agravantes solução para não se promover a rescisão contratual, não sendo caso de esbulho e ou reinvindicação, ainda mais quanto totalmente inadimplente frente ao que foi contratado por intermédio contratos coligados cuja prova seria em audiência justificação prévia, onde se demonstraria o esquema fraudatório de „aparente legalidade , com contratação de escritório com prestígio, e assim apoderar de terras e semoventes;

Afirma existência de contradição ao que dispõe o TJMT que nos contratos coligados não se deferem liminar reintegratória, ao caso, em mesmo sendo demonstrado a sua existência, cota decisão foi omissa ao não se analisar a rede coligada de contrato, e a efetiva ausência da s entregas dos imóveis objeto de parceria , dos gastos demonstrados pelos agravantes, a ausência de apreciação quanto à irreversibilidade dos efeitos da s medidas, e do periculum in mora reverso consoante apregoa o artigo 300, §1º do CPC, a aus ência dos requisitos do artigo 300 do CPC e do artigo 561 do CPC e da inexistência do alegado esbulho, com a violação quanto ao equivocado enfrentamento das questões, e não apreciação de que ao caso devolvido tratam-se de contratos coligados e da patente inadimplência do Agravado, e não somente de reintegração de posse e ou esbulho, de modo não se poderia deferir a liminar em tutela provisória sem justificação prévia e sem se assegurar o juízo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO E COM PEDIDO LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARTE", proposta por EDIMILSON ANTÔNIO SANCHES CABONIM e SILVIA SANIEL SANCHES, em face de PEDRO DA CUNHA PINHO NETTO e EDECEZAR DA CUNHA PINTO, alegando que possuem com os requeridos 06 contratos, acerca de permuta de áreas, com a finalidade de obtenção da posse e propriedades dos imóveis rurais denominadas “FAZENDA SANTA CATARINA” e “FAZENDA SÃO PEDRO”.

Alegam que sofreram esbulho no dia 16/02/2020, quando o requerido Edecezar, sob o argumento de vistoriar os animais quando achar necessário, adentrou nos imóveis de propriedade dos Autores substituiu todos os cadeados, de forma a impedir que os legítimos proprietários pudessem ingressar na posse do imóvel que lhes pertence.

Assim, requereram fosse liminarmente concedido o mandado de reintegração de posse nos seguintes imóveis : Terreno rural com a denominação de FAZENDA SANTA CATARINA, situado na localidade denominada Itapaiuna, no município de Juara/MT; e Terreno rural com aproximadamente 590 alqueires, devidamente descrito e caracterizado na matrícula n° 4.752, no Oficial de Registro de imóveis da comarca de Juara-MT (FAZENDA SÃO PEDRO).

Subsidiariamente, caso não seja deferido o pedido liminar de reintegração na posse das fazendas, requereram fossem os Requeridos impedidos de alienar ou dispor dos imóveis em questão.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu desnecessária a audiência de justificação prévia, tendo em vista o complexo probatório e o fundado receio de dano irreparável, bem como a pandemia que dificulta o cumprimento de atos determinados. Lado outro, verificando a presença dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, concedeu a tutela provisória de urgência requerida e deferiu o pedido de reintegração de posse pretendida, para reintegrar os requerentes na posse do imóvel descrito nos autos, com lastro no art. 560 e seguintes do CPC, e determinou primeiramente a expedição de Mandado de desocupação voluntária do imóvel, a ser cumprido pelos requeridos no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que fixou no valor de R$ 1.000,00, revertida ao demandante, sem prejuízo da imissão na posse do bem, na forma da lei.

Tal decisão motivou a interposição de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

No caso, consta dos autos uma vasta documentação apta a dar à decisão recorrida o suporte probatório necessário para a concessão da liminar ali requerida.

Restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, quais sejam, o exercício da posse, bem como a ocorrência do esbulho, ou seja, privação ao exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701)

No caso dos autos a parte agravada demonstrou os requisitos elencados no artigo 561 do CPC.

Transcrevo, a seguir, como consta da decisão recorrida, para evitar tautologia:

“Pois bem, no caso em testilha, os documentos acostados à exordial, são hábeis a comprovar a efetiva posse do autor sobre a área diante do contrato de permuta, bem como os contratos realizados com os requeridos. E nesse sentido, em uma análise perfunctória dos autos, há indícios concretos da ocorrência do esbulho por parte dos Requeridos.

Esbulho é o ato que o possuidor se vê privado da posse, violenta ou clandestinamente, e ainda, por abuso de confiança. No caso vertente, os requeridos de forma indevida adentraram na propriedade, trocando os cadeados e tomando posse de bens dos requerentes.

Dessa forma, cotejando a prova documental até então produzidas, denoto que restou demonstrado o esbulho praticado pelos réus na área rural em que o autor detém a posse no momento diante dos contratos de permuta realizados entre as partes.

A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.

Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado diante dos contratos juntados aos autos, bem como boletins de ocorrência.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o periculum in mora é cristalino, uma vez que conforme alegado pela parte autora, não se sabe se os semoventes ou a própria área rural estão sendo alienadas ou bem cuidadas.”

Como dito quando da análise do pedido liminar no presente agravo, dos elementos de prova colacionados ao feito, especialmente, a prova documental representada por cópia do instrumento particular de permuta, Escritura Pública de Ata Notarial, lavrada em 18/03/2021, no Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Juara/MT são suficientes para demonstrar que a permuta alcançou o seu fim.

Com efeito, relativamente ao primeiro requisito, posse, no caso, do acima exposto, resta evidente que, os autores estavam na posse do imóvel, por força do contrato de permuta formalizado pelas partes.

Aliás, a imissão de posse do autor está consignada na cláusula IV do ajuste, na qual restou devidamente entabulado a imediata inversão da posse dos imóveis, inclusive, com a permissão mútua de alterações nos bens: “Consequentemente, as partes transferem uma para a outra, desde já a posse dos Bens permutados, podendo neles fazerem as benfeitorias que entenderem conveniente e usufruírem sua respectiva renda, como se seus fosse definitivamente.” (ID 51705103).

No que tange, ao segundo requisito, esbulho, no caso vertido, tenho por configurado. Tal requisito restou comprovado pelo próprio demandado-agravante, ao afirmar que “com o propósito de salvar o rebanho e dispensar o tratamento químico e alimentício necessário a sua recuperação, os recorrentes/agravantes adentraram nas áreas reivindicadas”.

Por fim, ressalte-se que a ação é de posse nova, o que dispensa a realização de audiência de justificação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. LIMINAR CONCEDIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. POSSE DE FORÇA NOVA. ARTIGO 561 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. A audiência de justificação, em ações de manutenção ou reintegração de posse, é direcionada ao autor da ação, a fim de que justifique previamente o alegado na inicial. Não sendo momento de responsabilidade (objetivo) de o réu produzir provas, não há se falar em cerceamento de defesa. Em se tratando de reintegração de posse de força nova, ou seja, o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo de ano e dia da violação da posse (artigo 558 do CPC/15), a concessão da medida liminar depende da comprovação dos requisitos cumulativos dispostos no artigo 561 do CPC/15, a saber, comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. Presentes os requisitos essenciais ao deferimento da liminar para reintegração da posse, a manutenção da decisão proferida na origem é medida que se impõe.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.007698-2/001, Relator: Des. Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2021)

Portanto, a r. decisão merece ser mantida em todos os seus termos.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO INTERNO (ID 98250992), pelos mesmos fundamentos, igualmente NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Tendo a parte agravada logrado êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos elencados do artigo 561, do CPC, é de rigor o deferimento da expedição do mandado liminar de reintegração de posse pelo Juízo singular.

A ação é de posse nova, o que dispensa a realização de audiência de justificação.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO INTERNO, pelos mesmos fundamentos, igualmente NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021